Tribunal: TJSP
Processo: 0002043-27.2017.8.26.0514
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002043-27.2017.8.26.0514, da Comarca de Itupeva, em que é apelante JOSÉ
GALVÃO DOS SANTOS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, rejeitaram a matéria preliminar e deram provimento parcial
ao recurso de José Galvão dos Santos Júnior para, afastada a nota de maus
antecedentes, reduzir a pena para seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão
e catorze dias-multa, no valor mínimo unitário, mantido o regime inicial
fechado, afastada a reparação de danos, e, por maioria de votos, a majorante do
uso de arma de fogo, sem reflexo na pena, vencido, o revisor, que mantinha a
majorante. Comunique-se com urgência, inclusive, ao respectivo juízo da
execução penal., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002043-27.2017.8.26.0514 -Voto no 43124
2
Voto no 43.124
Apelação no 0002043-27.2017.8.26-0514 Itupeva
Processo no 0002043-27.2017.8.26-0514 Vara Única
Apelante
- José Galvão dos Santos Júnior
Apelado
- Ministério Público
Roubo circunstanciado. Autoria comprovada. Preliminar
rejeitada. Reparação de danos afastada. Necessidade de
pedido expresso, submetido ao contraditório. Recuperadas
as bicicletas subtraídas. Recurso parcialmente provido.
José Galvão dos Santos Júnior, por infração ao
artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, foi condenado à pena
de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
dezessete dias-multa, no valor mínimo unitário, fixado o valor
subtraído como ressarcimento das vítimas (fls. 354/358).
Em relação ao corréu Luan Ícaro dos Santos
Costa, por infração ao artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal,
condenado a cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-
multa, no valor mínimo unitário, a sentença transitou em julgado em
15 de julho de 2019 (fls. 445).
Negado o recurso em liberdade, foi expedida
guia de execução provisória (fls. 425).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002043-27.2017.8.26.0514 -Voto no 43124
3
Pleiteia o ilustre defensor, preliminarmente,
nulidade do feito, em face de irregularidade, no reconhecimento
pessoal; no mérito, por falta de prova, a absolvição; subsidiariamente,
a redução da pena, afastada a majorante do uso de arma de fogo,
regime carcerário mais brando (fls. 397/406).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
411/419), a d. Procuradoria Geral de Justiça, rejeitada a matéria
preliminar, manifesta-se pelo improvimento do recurso (fls. 439/444).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 28 de outubro
de 2017, por volta de 11h40min, em Itupeva/SP, José Galvão dos
Santos Júnior, juntamente com o corréu Luan Ícaro dos Santos Costa
e pessoa não identificada, teria subtraído, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, bicicleta da marca Trek
Marlin 6, cores preta e verde, óculos da marca Oakley, celular, a
importância de vinte reais e capacete esportivo da marca Oxer,
pertencentes à vítima Leonardo Vaz; bicicleta da marca Cannondale
F29 Carbon Left, cores branca e azul marinho, celular, corrente e a
quantia de cinquenta reais, pertencentes à vítima Paulo Henrique
Done; bicicleta da marca Caloi Supra 10, cor preta fosca, óculos da
marca Chilli Beans, telemóvel e capacete esportivo, pertencentes à
Reinaldo de Carvalho Corrêa Júnior.
Rejeita-se a preliminar, arguida pela Defesa.
A
alegada
ausência
de
observância
dos
requisitos do reconhecimento pessoal, a priori, não anula o feito. A
validade ou não do resultado do reconhecimento é questão a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002043-27.2017.8.26.0514 -Voto no 43124
4
enfrentada e confrontada com os meios de prova, constantes dos
autos, quando do exame do mérito do recurso.
A existência da materialidade do fato está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/13), auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 14/16), auto de reconhecimento
pessoal, que resultou positivo (fls. 17); mandado judicial de busca e
apreensão (fls. 67/68), auto de entrega (fls. 75), relatório de
investigação (fls. 89) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante negou
participação nos fatos (audiovisual).
O corréu Luan Ícaro não foi interrogado em
juízo, porque não foi encontrado.
A vítima Reinaldo, em juízo, disse que andava
de bicicleta, em companhia de amigos. Dois homens armados
apareceram e os abordaram, empurrando-os para o mato.
Subtraíram as bicicletas e objetos pessoais. Recuperou parte dos
bens subtraídos, no dia seguinte. Reconheceu os autores do delito,
no distrito policial (audiovisual).
A vítima Paulo, em juízo, aduziu que andava de
bicicleta, com amigos, pela Estrada do Quilombo. Os agentes
apareceram e, armados, os empurraram até um matagal. Subtraíram
as bicicletas e fugiram (audiovisual).
A vítima Leonardo, em juízo, asseverou que fora
abordado, juntamente com amigos, quando andava de bicicleta. Os
agentes, armados, subtraíram as bicicletas e objetos pessoais.
Reconheceu o apelante (audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002043-27.2017.8.26.0514 -Voto no 43124
5
A testemunha Wellington dos Santos Ferreira,
policial militar, em juízo, relatou que havia informação de que o
corréu Luan Ícaro guardava arma de fogo em casa. Deslocou-se ao
lugar indicado, um terreno com duas casas, onde funciona uma
barbearia. O apelante estava, no local, a cortar o cabelo. Ele atendeu
a equipe e disse que residia, na casa da frente, e Luan, nos fundos.
Durante a busca domiciliar, foram encontradas as bicicletas
subtraídas das vítimas. Estavam em um cômodo, ao lado da casa do
apelante (audiovisual).
A testemunha Fabrício Dizero Célio, policial
militar, em juízo, corroborou o depoimento de Wellington (audiovisual).
A prova colhida, sob o crivo do contraditório,
não favorece o apelante.
As declarações prestadas pelas vítimas e a
localização dos bens subtraídos, em poder do apelante e do corréu,
comprovam a participação, no ocorrido. O apelante foi reconhecido
pelas vítimas, na fase inquisitiva, e, em juízo, expressamente,
apontado, pela vítima Leonardo. Assim, ainda que do auto de
reconhecimento, embora conste a presença de outras pessoas, não
tenha especificado cada uma delas, a vítima Leonardo, em juízo,
confirmou expressamente a recognição.
Não há, pois, falar em precariedade de prova.
A majorante do concurso de agentes encontra-
se devidamente comprovada, o mesmo não ocorrendo com o emprego
de arma de fogo, não apreendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002043-27.2017.8.26.0514 -Voto no 43124
6
Não há outro elemento de prova seguro, que
demonstre efetivo uso de arma para configurar a causa de aumento
de pena.
Apontar objeto que se assemelhe a arma tem
poder de intimidação, que não pode ser confundido com potencialidade lesiva. Configura a grave ameaça, elemento
constitutivo do crime de roubo simples. Logo, ainda que não
comprovado que o objeto usado, no roubo, tem potencialidade lesiva,
tal circunstância pode ser considerada para configurar a grave
ameaça.
Para que o roubo possa se transmudar na
figura qualificada pela causa especial de aumento de pena,
consistente no uso de arma, é preciso ficar comprovado por meio de
prova lícito a potencialidade lesiva do objeto.
Enquanto, para tipificar o roubo simples, basta
a presença da grave ameaça - “prenúncio de um acontecimento desagradável,
com força intimidativa, desde que importante e sério” ou de violência “toda forma de
constrangimento físico voltado à pessoa humana” (Nucci. Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado. SP:RT, 2000, p. 440), o roubo qualificado pelo uso
de arma exige o emprego de “instrumento em condições de ser utilizado ou
que pode, a qualquer instante, ser posto em condições de ser usado para o
ataque ou a defesa” (Fragoso. Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal:
parte especial, 3a ed., SP/Bushatsky, 1976, p. 22).
No delito de roubo agravado pelo uso de arma,
para que o objeto usado possa ser considerado arma,
independentemente do que possa representar para a vítima, é preciso
ficar demonstrado o poder vulnerante intrínseco do instrumento
utilizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002043-27.2017.8.26.0514 -Voto no 43124
7
Cabe à acusação provar todas as circunstâncias
da imputação atribuída ao acusado. Vale dizer, deve a denúncia
revelar a adequação típica entre a norma incriminadora e o agir
concreto do acusado.
Observa com acuidade Miguel Reale Júnior “A
causa de aumento de pena, bem como de diminuição de pena, constitui uma
circunstância do crime. Assim sendo, (...) reveste-se de tipicidade e sua
construção gira em torno de um valor a ser tutelado e que se acrescenta ao
valor do bem jurídico expresso no tipo penal principal. (...) Como
circunstâncias que são, as causas de aumento, para que sejam
reconhecidas, necessitam ser submetidas a um processo de adequação
típica, verificando-se o significado no plano da interpretação da norma para
depois se constatar no plano da ação concreta se ocorreu efetivamente
aquela espécie de dado constante da norma instituidora da causa de
aumento. Nas causas de aumento, destaca-se uma circunstância como
merecedora de uma majoração da pena, e deve haver configuração típica
deste dado de realidade para, em face da adequação, justificar-se a
exasperação da pena prevista pelo legislador” (Tipicidade e Causa de
Aumento de Pena. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 46,
ano 12, p. 393 jan,fev/2004).
No crime de roubo agravado pelo uso de arma, é
preciso ficar evidenciada a grave ameaça, praticada mediante o uso
de instrumento apto a atingir a integridade física da vítima. Só assim
estará configurado o tipo penal em questão, hipótese que não
ocorreu, nos presentes autos.
Na graduação da pena, afastada a majorante
do uso de arma, não tem reflexo na pena, eis que, comprovado o
concurso de pessoas, o aumento daí decorrente permaneceu, em um
terço, no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002043-27.2017.8.26.0514 -Voto no 43124
8
Entretanto, a nota de maus antecedentes, que
deu ensejo ao gravame da pena, não pode persistir. Não há, nos
autos, registro de sentença condenatória, por conduta delituosa,
cometida em data anterior, que tenha transitado em julgado, no
curso do presente processo.
Sendo assim, fixada a pena-base, em quatro
anos de reclusão e dez dias-multa, mantido o acréscimo de um sexto,
pela circunstância agravante da reincidência, fica em quatro anos e
oito meses de reclusão e onze dias-multa, mantido o aumento de um
terço, pelo concurso de pessoas, resulta seis anos, dois meses e vinte
dias de reclusão e catorze dias-multa, no valor mínimo legal, mantido
o regime inicial fechado, pela reincidência.
Anote-se que o apelante viu-se beneficiado,
porquanto, embora subtraídas bicicletas de pessoas diversas, não
reconhecido o concurso formal de delitos. Ausente recurso
ministerial, não há possibilidade de alteração, em recurso exclusivo
da defesa.
Afasta-se, por fim, a reparação dos danos, em
face das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
A incidência do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
pressupõe pedido expresso, submetido ao contraditório, inclusive,
assegurada a possibilidade de manifestação a respeito da questão.
Seja como for, uma vez recuperadas as bicicletas subtraídas, não se
justifica a reparação do dano, no valor dos veículos, como como
estipulado pela sentença recorrida.
Diante do exposto, por votação unânime,
rejeitaram a matéria preliminar e deram provimento parcial ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002043-27.2017.8.26.0514 -Voto no 43124
9
recurso de José Galvão dos Santos Júnior para, afastada a nota de
maus antecedentes, reduzir a pena para seis anos, dois meses e vinte
dias de reclusão e catorze dias-multa, no valor mínimo unitário, mantido
o regime inicial fechado, afastada a reparação de danos, e, por maioria
de votos, a majorante do uso de arma de fogo, sem reflexo na pena,
vencido, o revisor, que mantinha a majorante. Comunique-se com
urgência, inclusive, ao respectivo juízo da execução penal.
desa Angélica de Almeida
relatora